Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCESSO NÃO ALEGADO POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a agravante pretende o reconhecimento da nulidade de sua intimação efetuada por meio de publicação no Diário de Justiça e dos atos que a seguiram. Busca ainda o reconhecimento de excesso no cumprimento de sentença.

2. Nos termos do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 2.1. A referida diretriz não se aplica ao caso concreto em análise, pois a obrigação estabelecida pela sentença a ser cumprida é de pagar e não houve o arbitramento de multa cominatória.

3. O excesso do valor constante no requerimento de cumprimento de sentença deve ser suscitado por meio de impugnação, no momento processual oportuno, nos termos do art. 525, § 1o, inc. V, do CPC. Transcorrido o prazo sem manifestação da devedora, a questão submete-se aos efeitos da preclusa.

4. Recurso conhecido e desprovido.